Tribunal: TJES
Processo: 5012050-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012050-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012050-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
FALTA GRAVE
.
IMPOSSIBILIDADE
. PROVA SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Desobediência aos servidores e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, configura falta grave, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes.

2.
A negativa de autoria da falta grave restou assim, isolada no contexto dos autos, não se sustentando diante do relato prestado pelos agentes penitenciários responsáveis pela ocorrência, cujo depoimento é dotado de fé pública, revestindo-se de especial valor probatório, mormente quando não há nos autos qualquer prova no sentido de indicar motivos para uma falsa imputação por parte dos agentes, no intuito de prejudicar gratuitamente o reeducando.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012050-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSE FELIPE SOARES PEREIRA
em face da decisão prolatada pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina,
que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, regredindo-o ao regime fechado, além de estabelecer novo marco temporal para contagem de benefícios progressivos.

De acordo com o que foi apurado no Processo Administrativo Disciplinar de nº 46/2022 (seq. 75.1), no dia 27/08/2022, o apenado foi conduzido pelos inspetores penitenciários até o equipamento de
body scanner
, em razão de um comportamento suspeito apresentado. Foi visualizado pelos servidores presentes que o reeducando engoliu algo e deixou no fundo da sua garganta, conforme mostrava o equipamento de raio X.

Consta ainda, no referido PAD que ao ser questionado pelos servidores a respeito do que continha em sua garganta, o apenado passou a se comportar de modo alterado, onde teria respondido de forma ríspida aos inspetores, acrescentando declarações como
"essa cadeia é uma merda"
e que iria “matar todos os colegas de cela”, tendo, em seguida, começado a se auto lesionar (batendo a cabeça na parede).

Ouvido na esfera administrativa, o reeducando, em síntese, alegou que
“realmente ficou nervoso, falando em tom de voz mais alto, porém,
não desrespeitou
os servidores”
. Sustentou em sua defesa que nada de ilícito foi encontrado com ele durante a revista no equipamento, acrescentando que faz uso de medicação controlada, e que ainda não havia tomado as medicações no dia do ocorrido.

Após a análise das provas produzidas no PAD, o juízo entendeu pela aplicação da falta grave prevista no artigo 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal, estabelecendo a data da última falta grave (27/08/2022) como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Assim, em face desta decisão, se insurge o recorrente

pela não homologação da falta grave, sustentando não haver provas de que a conduta perpetrada se enquadraria nesta modalidade.

Sem razão o agravante.

Em que pese os argumentos defensivos, verifico que as provas produzidas nos autos demonstram de forma clara o cometimento da falta grave pelo reeducando.

Ao contrário do que se sustenta, há prova de que o agravante desrespeitou e desobedeceu ordens dos servidores da penitenciária, o que se verifica a partir da prova oral produzida.

A testemunha

Sâmela Vieira Mendes,
policial penal

(folha 20),
relatou que:

[...] Que por volta das 15h20min o interno José Felipe Soares Pereira foi encaminhado para o body scanner devido a uma conduta suspeita no procedimento de retorno da visita íntima [...]
Que logo o chefe de equipe interrogou o interno, perguntando o que ele havia engolido, o mesmo alegou não ter engolido nada
;
Que nas imagens do body scanner mostram nitidamente ter algo na região de sua garganta;
[...]

Que o interno ficou muito alterado, gritando muito, dizendo que " essa cadeia é uma merda", se autolesionado (batendo a cabeça na parede), respondendo de forma ríspida aos servidores, dizendo que iria matar todos os colegas de cela, porque "ele mata mesmo"

(grifei)

No mesmo sentido, o depoimento da policial

Karina Birchler

(fl. 22),
a qual esclareceu como os fatos aconteceram,

reforçando e
corroborando todo o depoimento de Sâmela.

O recorrente, por sua vez, quando inquirido na esfera administrativa,
confirm
ou
que realmente ficou nervoso
,
mas alegou que apenas
“alterou o seu tom de voz, sem desrespeitar os servidores presentes”
.

Entretanto, sua versão não se mostra crível, indo de encontro aos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, que de

forma uníssona

esclareceram os fatos conforme a decisão impugnada.

A negativa de autoria da falta grave restou assim,

isolada no contexto dos autos,
não se sustentando diante do relato prestado pelos agentes penitenciários responsáveis pela ocorrência,
cujo depoimento é dotado de fé pública, revestindo-se de especial valor probatório, mormente quando não há nos autos qualquer prova no sentido de indicar motivos para uma falsa imputação por parte dos agentes, no intuito de prejudicar gratuitamente o reeducando.

Portanto, a despeito do que se alega, entendo que há elementos que se amoldam às condutas descritas nos incisos II e V da LEP . Senão vejamos:

Art. 39. – Constituem deveres do condenado:

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas

Nesse sentido, sabe-se que o
desrespeito e a desobediência aos servidores,
são circunstâncias que ostentam alto grau de reprovação e configuram
infração disciplinar de

natureza grave,
conforme disciplina o artigo 50, VI da LEP:

Art. 50 – Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta Lei.

Portanto, não há que se falar em
ausência de provas
para a imposição da falta grave em desfavor do recorrente e tampouco em
desclassificação da conduta
para falta disciplinar de natureza média, já que, o conjunto probatório demonstra a prática de condutas que se amoldam à previsões abstratas de maior gravidade.

Por fim, quanto ao marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios, resta pacificado o tema no
Superior Tribunal de Justiça,
que
editou o seguinte enunciado de
súmula
:
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”
(
súmula 534
)

Esse, inclusive, é o entendimento deste
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena. 2. Considerando notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora flagrado cometendo novo crime, correta a regressão de seu regime prisional, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0004979-32.2021.8.08.0014, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022)

Isto posto, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.